Tribunal: TJES
Processo: 5008486-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008486-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDAO DE ANGELO SALOMON e outros (2)
RECORRIDO: ANTONIO BENJAMIN ZANDONADI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008486-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
JORDÃO DE ANGELO SALMON, e outros

RECORRIDO:
ANTONIO BEJAMIN ZANDONADI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. DANOS AO IMÓVEL. PREVISÂO CONTRUAL DE RECEBIMENTO EM BOAS CONDIÇÕES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADO. REPARAÇÂO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO BEJAMIN ZANDONADI e JUDSON SANDONADI e em face de JORDÃO DE ANGELO SALMON, JOSIMAR OLIVEIRA DIAS, VANIA RODOVALHO DA SILVA.

Em síntese, os autores

alegam terem alugado um imóvel aos requeridos entre o período de 11/08/2021 a 10/08/2023, tendo entregue o imóvel em plenas condições de uso, e tendo sido devolvido em situação de deterioração, tendo gasto a quantia de R$ 19.803,83.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para:

Condenar os requeridos ao pagamento à parte autora de R$ 19.803,83 (dezenove mil oitocentos e três reais e oitenta e três centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Irresignada com a sentença, a parte ré interpôs Recurso Inominado, sustentando a contradita da primeira testemunha, ausência de pericia que comprove que os danos ocorreram por culpa dos requeridos, inexistência de comprovação de gastos, subsidiariamente determinação correta seria a obrigação aos requeridos de fazer (realizar a obra).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Os recorrentes suscitam a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, que demandaria perícia técnica para aferir a causa dos danos no piso do imóvel
.

Apesar da argumentação, entendo que a prova documental e fotográfica carreada aos autos é suficiente para a formação do convencimento deste julgador, não se mostrando imprescindível a produção de prova pericial. As fotografias apresentadas por ambas as partes permitem uma análise visual do estado do piso antes e depois da locação, bem como durante a reforma. A discussão cinge-se, portanto, à interpretação dos fatos e das provas já produzidas, o que afasta a alegada complexidade.

Rejeito, pois, a preliminar de incompetência.

No que tange a alegação de que uma das testemunhas seria suspeita,

Bernardino Ferreira Guimarães, sob o suposto alegação de que presta serviços para os autores tal fato não configura por si só a testemunha suspeita, conforme posicionamento da jurisprudência.

AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. Sentença de procedência. Apelo da ré . Preliminares. Inadequação da via eleita em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 784 do CPC. Descabimento . Ação monitória que deve ser proposta justamente com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Inteligência do art. 700 do CPC. Produção de provas . Possibilidade. Embora a cognição da ação monitória seja, em princípio, sumária, é possível a sua dilatação mediante iniciativa do réu em opor embargos, convertendo a ação para o rito comum. Entendimento do STJ. Testemunhas .
Condição de funcionários que não tornam a pessoa ouvida em juízo automaticamente suspeita, tendo sido correta a rejeição da contradita em audiência
. Inexistentes indícios de que possui interesse na solução do litígio ou que mantém relação de amizade íntima com os empregadores. Autor que logrou comprovar a relação contratual, serviço e a dívida. Ré que não se desincumbiu do ônus de fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor . Acolhimento do pedido quer era mesmo de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10106087920228260451 Piracicaba, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024).

Em relação ao mérito do processo entendo que não assiste razão a recorrente, explico.

Em principio os juizados especais cíveis é regido pelo princípio da simplicidade, entre outros, analisando detidamente os autos percebo que as provas colacionadas nos autos demonstram de forma clara a locação do imóvel pelos recorrentes (ID15297296).

Registro que o contrato mencionado acima, há clara menção de que os recorrentes receberam o imóvel em perfeitas condições de uso, em estagio impecável (clausula 5ª do contrato).

Ademais a testemunha
Adilson Alves da Silva
, não contraditada em juízo, afirmou categoricamente que os requeridos/recorrentes receberam o imóvel em perfeito estado de conservação, tendo inclusive relato que fez a vistoria de entrada e que estava o piso em perfeito estado, que o piso aguentava peso e que presenciou caminhões chegando no imóvel.

Em relação aos danos ocorridos durante a ocupação do imóvel, reclamado após, a testemunha afirmou que realizou a vistoria de saída e constatou que o piso estava todo danificado razão pela qual resta demonstrado a ocorrência dos danos.

Por fim, no que se refere a extensão dos danos, percebo que foram apresentados notas fiscais de despesas (ID 15297304) no valor de R$ 5.382,51 e R$ 5.421,32, bem como orçamentos de mão de obra no valor de R$ 9.000,00 (ID15297302) – totalizando o debito a quantia de R$ 19.803,83, conforme apontado na inicial.

Em relação a
alegação de que a condenação deveria ser para reparar o piso (obrigação de fazer) e não para indenizar o reparo já feito (obrigação de pagar).

Tal argumento não merece prosperar. A obrigação primária dos locatários era, de fato, restituir o imóvel nas mesmas condições em que o receberam, o que incluiria a realização dos reparos necessários por sua conta.
Contudo, os autos demonstram que os recorrentes, após a devolução das chaves, foram notificados para arcar com os custos e se recusaram a fazê-lo
.

Diante da inércia e da recusa dos recorrentes em cumprir sua obrigação de reparar o dano, nasce para os locadores o direito de buscar a tutela jurisdicional. Não seria razoável exigir que os locadores, proprietários do bem, ficassem indefinidamente com o imóvel inutilizado, aguardando uma eventual e incerta ação judicial de obrigação de fazer.
A necessidade de recolocar o imóvel no mercado locatício justifica a realização imediata dos reparos
.

A recusa em cumprir a obrigação de fazer (reparar) resolve-se em perdas e danos, conforme previsto no art. 247 do Código Civil. Ao se negarem a efetuar os consertos, a obrigação dos recorrentes converteu-se na de indenizar os locadores pelos prejuízos materiais sofridos, ou seja, pelo valor que estes tiveram de despender para restaurar o imóvel à sua condição original.

Os recorridos apresentaram orçamentos e notas fiscais que comprovam os gastos com material e mão de obra, no valor total de R$19.803,83
. Esses documentos conferem liquidez e certeza ao dano material sofrido e servem como parâmetro justo para a indenização.

Assim, a conduta dos locadores de reparar o dano e posteriormente cobrar o ressarcimento é legítima e encontra amparo legal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intacta, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Remeta-se o voto aos juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)